Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMAS 1360 E 1361. JURISPRUDÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DAS TESES. DISTINÇÃO. INOVAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELO CREDOR APÓS A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo SINDIRETA contra decisão que indeferiu pedido de substituição da Taxa Referencial (TR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como índice de correção monetária.
2. Pretensão de revisão dos cálculos judiciais, com expedição de novos requisitórios ou complementares, após o pagamento dos créditos, com base nas teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810, 1360 e 1361.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição do índice de correção monetária (TR) pelo IPCA-E, após o pagamento dos precatórios, com base em jurisprudência superveniente do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução foi extinta após o pagamento integral dos créditos, com homologação dos cálculos e expedição dos requisitórios, não havendo erro material ou inexatidão aritmética.
5. A pretensão de revisão dos cálculos já foi objeto de múltiplos recursos, todos desprovidos, inclusive com trânsito em julgado da decisão que indeferiu a substituição da TR pelo IPCA-E.
6. A questão jurídica analisada pelo STF nos Temas 810, 1360 e 1361 distingue-se do caso em exame nos presentes autos, pois não houve alteração normativa que justificasse a substituição do índice de correção monetária, tampouco erro material nos cálculos ou inexatidão aritmética.
7. A aplicação da TR como índice de correção monetária à época dos cálculos e pagamento dos requisitórios era tida como correta e foi reconhecida pelo próprio exequente.
8. A preclusão consumativa e a coisa julgada impedem nova discussão sobre matéria já decidida.
9. Encerrada a execução, pela satisfação da obrigação, inviável a inovação da pretensão executória (art. 924, II, do CPC). A tentativa de revisão dos valores após o pagamento do débito contraria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.